Tribunal: TJSP
Processo: 2001489-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão à incidência de correção monetária sobre o saldo remanescente que os recorrentes tem para receber. Cabimento, dado que a correção monetária apenas preserva o poder de compra da moeda. Possibilidade de determinação de que os agravados depositem judicialmente o valor do saldo remanescente. Determinação aos recorrentes para que outorguem a escritura

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão à incidência de correção monetária sobre o saldo remanescente que os recorrentes tem para receber. Cabimento, dado que a correção monetária apenas preserva o poder de compra da moeda. Possibilidade de determinação de que os agravados depositem judicialmente o valor do saldo remanescente. Determinação aos recorrentes para que outorguem a escritura no prazo de 30 dias contados do depósito. Honorários advocatícios devidos aos patronos dos recorrentes, em razão do acolhimento parcial da impugnação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em
que são agravantes ANTONIO CARLOS FUGAZZOLA DE BARROS
e DAICY MARIA AZEVEDO DE BARROS, são agravados LAURO
PIMENTA DE OLIVEIRA e DEISE POPPI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
2
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000
Agravantes: Antonio Carlos Fugazzola de Barros e Daicy Maria
Azevedo de Barros
Agravados: Lauro Pimenta de Oliveira e Deise Poppi de Oliveira
Comarca: Franca
Voto no 43255
Ementa: Impugnação ao cumprimento de sentença.
Pretensão à incidência de correção monetária sobre
o saldo remanescente que os recorrentes tem para
receber.
Cabimento,
dado
que
a
correção
monetária apenas preserva o poder de compra da
moeda. Possibilidade de determinação de que os
agravados depositem judicialmente o valor do saldo
remanescente. Determinação aos recorrentes para
que outorguem a escritura no prazo de 30 dias
contados do depósito. Honorários advocatícios
devidos aos patronos dos recorrentes, em razão do
acolhimento parcial da impugnação. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 166/167 do original).
Sustentam os agravantes que não “tem
cabimento a não incidência de correção monetária sobre o
valor remanescente do preço que deverá ser pago, pois a
correção monetária não constitui acréscimo, mas simples

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
3
recomposição da moeda corroída pela espiral inflacionária
(RSTJ 71/367), tudo isso sob pena de enriquecimento sem
causa dos Agravados, que estarão pagando menos do que o
pactuado” (fls. 06).
Aduzem
que
as
partes
pactuaram
em
03/12/2013 que a quantia de R$ 500.000,00 seria pago no ato
da outorga da escritura. Ocorre que, com a atualização
monetária, quantia perfaz R$ 691.392,93.
A r. sentença determinou de forma simples o
pagamento do remanescente do débito, por isso, entendem
“que tem total aplicação ao caso a seguinte lição do Superior
Tribunal de Justiça: 'Incidência genérica da correção
monetária. A correção monetária é extensiva a todos os débitos
resultantes de decisão judicial (RSTJ 31/318, STJ-RT
738/253)” (fls. 06/07). Isso porque a correção monetária
“decorre de forma automática da lei e da interpretação do
sistema jurídico, de modo que não precisa ser expressa no
título nem advir de determinação judicial expressa e
específica” (fls. 07).
Alegam que a “outorga da escritura ainda não
ocorreu porque essas questões a respeito da correção monetária
do débito estão pendentes de definição e os Agravados se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
4
negam a efetuar o pagamento do valor de sua responsabilidade
com a atualização monetária. Assim, não há qualquer culpa dos
Agravantes na não outorga da escritura, já que é um lídimo
direito deles receber o valor correto do preço, já que 'nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do
outro' (art. 476, CC)” (fls. 07).
Afirmam que “o pagamento a posteriori do
preço, além de não significar praxe comum em lavratura de
escritura definitiva de compra e venda, também traz risco de
dano irreparável aos Executados, na medida em que os sujeita a
ficar sem o imóvel e sem o respectivo pagamento” (fls. 08).
Também afirmam que existe fato novo, pois os agravados
recentemente
sofreram
condenação
multimilionária
em
processo judicial. Assim, “em que pese a constar do título
executivo que a outorga da escritura se dará antes do
pagamento do preço, é salutar que, com base no poder geral de
cautela, se determine aos Exequentes que depositem
previamente em juízo o respectivo preço, ou que o façam de
modo comprovado o referido pagamento total, atualizado e
indiscutível antes de lavrada e assinada a escritura” (fls. 09).
Sustentam que houve acolhimento parcial da
impugnação, vez que foi afastada a cobrança imediata da multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
5
diária, por isso, a parte adversa deve ser condenada a pagar os
honorários advocatícios.
Dizem que o prazo de cinco dias para a
outorga da escritura é muito exíguo, diante da quantidade de
documentos que devem ser apresentados.
Em resumo, os recorrentes postulam o
provimento do agravo para: “a. Determinar a incidência de
correção monetária sobre o valor remanescente do preço a
partir da data do contrato; b. Determinar, com base no poder
geral de cautela, que os Agravados depositem judicialmente o
valor corrigido do remanescente do preço como condição para
a lavratura da escritura definitiva, ou mesmo que façam de
modo comprovado o referido pagamento total, atualizado e
indiscutível antes de lavrada e assinada a escritura; c.
Determinar a extensão do prazo de outorga da escritura para 60
dias, diante da natureza complexa do ato a ser efetivado. d.
Condenar os Agravados nos ônus da sucumbência, em razão do
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença bem
como em decorrência da correção monetária negada ao longo
dos tempos pelos Agravados” (fls. 11).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com a concessão de efeito suspensivo (fls. 149).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
6
Na contraminuta, alegam os agravados já
pagaram R$ 4.150.000,00, sendo que em 03/12/2013 foi
realizado um Aditivo Contratual, no qual foi concedido aos
agravantes mais um ano para regularizar a área para que
estivesse apta à lavratura de escritura. Estabeleceram também
uma condição suspensiva para o pagamento do saldo
remanescente do preço da compra (R$ 500.000,00). Foi
estabelecido que “o saldo seria pago somente NO ATO da
outorga da escritura pública de venda e compra em favor dos
compradores sem qualquer correção monetária” (fls. 159).
Frisam que “a escritura pública de venda e compra deveria ter
sido outorgada pelos Agravantes aos Agravados no dia
03/12/2014, ocasião em que receberiam o saldo remanescente
sem juros ou correção” (fls. 159).
Os agravados entendem que a matéria está
“superada, pois não foi objeto de discussão nos autos principais
nem sequer objeto de recurso de apelação da sentença
proferida, não podendo ser INOVADA em sede de
Cumprimento de Sentença, ainda assim afirmam que a
correção monetária deve incidir sobre o remanescente do preço
do imóvel, no entanto, referida correção não está prevista nem
contratualmente nem em sentença proferida no processo
principal” (fls. 161).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
7
Alegam
que
não
se
“trata
aqui
de
recomposição da moeda, mas de condição suspensiva do
negócio jurídico devidamente formalizado entre as partes e que
deve ser respeitado pelo Judiciário, inclusive conforme
previsto no art. 125 do Código Civil” (fls. 162). Em razão da
coisa julgada material, entendem que não comporta guarida a
pretensão dos agravantes quanto ao depósito prévio.
Salientam que o STJ “firmou entendimento no
sentido de serem cabíveis honorários na impugnação ao
cumprimento de sentença, porém, somente em caso de
acolhimento desta e consequentemente extinção da execução,
fato este que não ocorreu neste feito, vez que a execução
continua em andamento” (fls. 165).
Insurgem-se contra o pleito de concessão de
prazo maior para a outorga da escritura, pois o negócio foi
firmado há mais de 07 anos, e os agravantes já receberam
quase a totalidade do valor ajustado para a venda e compra.
Postulam a condenação dos agravantes por
litigância de má-fé.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi redigida nos
seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
8
“(...) Não merecem acolhimento as
alegações dos executados.
A sentença foi clara e objetiva ao
estabelecer que o pagamento do valor remanescente
realizar-se-á simultaneamente à lavratura da escritura.
E assim deve ser, já que a sentença
analisou a matéria posta em juízo, aquela pertinente para
a solução da demanda. Ademais, perceba que não houve
determinação judicial para incidência de correção
monetária ou juros de mora sobre a quantia restante, até
mesmo porque deveria ser pago no mesmo momento em
que se cumprisse a obrigação de outorga da escritura e os
próprios executados impossibilitaram que o pagamento
ocorresse até o presente momento, diante da negativa à
assinatura da escritura pública, como admitido por eles
mesmos.
Os executados ainda amparam sua
impugnação na alegação de que não houve condenação
para providenciar a outorga da escritura em si.
Todavia, evidente que após providenciar
os documentos necessários à outorga da escritura pública,
os executados deveriam proceder à sua assinatura e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
9
regular outorga para receber o débito remanescente, assim
como consta da sentença proferida.
Não
bastava
a
regularização
dos
documentos. A parte dispositiva da sentença estaria
integralmente cumprida após a apresentação dos
documentos, com a consequente lavratura da escritura
pública e pagamento do saldo remanescente. Assim
prevendo:
'(...) Ainda, condeno a parte autora-
reconvinda a providenciar os documentos necessários à
outorga da escritura pública, em 10 dias. Uma vez lavrada
a escritura, caberá a parte requerida quitar o saldo
remanescente.'(destaques meus).
Superada essa questão, observo que, por
ora, prematura a cobrança pretendida pelos exequentes
quanto à incidência de multa diária pelo descumprimento
da determinação judicial, vez que necessária a intimação
pessoal dos executados quanto à determinação para
outorga da escritura.
Tema sumulado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
"A prévia intimação pessoal do devedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
10
constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
(Súmula 410)".
Isso não ocorreu no processo principal,
tampouco neste incidente.
Assim, INTIME-SE pessoalmente os
executados ANTÔNIO CARLOS FUGAZZOLA DE
BARROS e DAICY MARIA AZEVEDO DE BARROS,
pelo correio, com aviso de recebimento, para o
cumprimento integral da determinação consignada na
sentença de folhas 718/723 do processo principal, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência da multa
diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o
limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo, por
certo, de majoração, em caso de recalcitrância. Intime(m)-
se” (fls. 134/135).
Pois bem.
O dispositivo da r. sentença transitada em
julgado possui a seguinte redação: “Ante o exposto, julgo
improcedente a ação e procedente a reconvenção, nos termos
do art. 487, I do CPC, para condenar a parte autora-reconvinda
ao pagamento da multa contratual, no valor de R$ 50.000,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
11
em favor da parte requerida-reconvinte. Esse valor deverá ser
acrescido de correção monetária e juros legais de mora, a
contar da citação. Ainda, condeno a parte autora-reconvinda
a providenciar os documentos necessários à outorga da
escritura pública, em 10 dias. Uma vez lavrada a escritura,
caberá a parte requerida quitar o saldo remanescente. Em
razão da sucumbência, arcará a parte autora-reconvinda com
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em
favor dos advogados da parte requerida, que ora arbitro em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do
CPC.
Int”
(fls.
718/723
dos
autos
n.
1003314-09.2015.8.26.0196, destaque inexistente no original).
Nota-se, na realidade, o dispositivo da r.
sentença não afastou a atualização do valor remanescente a ser
pago pelos requeridos.
A incidência da correção monetária somente
poderia ser afastada mediante decisão expressa. É que de
acordo com a Jurisprudência, nos casos de decisão judicial
determinando o pagamento de quantia certa, sempre se
considera aplicável a correção monetária, dado que nada
acresce mas apenas conserva o poder aquisitivo da moeda, e
sua inobservância é que causa um enriquecimento sem causa
da parte devedora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
12
Nesse sentido: “A correção monetária plena,
por seu turno, é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o
escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo
que independe de pedido expresso da parte interessada, não
constituindo um 'plus' que se acrescenta ao crédito, mas um
'minus' que se evita” (AgRg nos EREsp 1149594 / RS).
O
reconhecimento
de
que
o
saldo
remanescente deve ser pago com correção monetária não
implica em ofensa à coisa julgada. Não há decisão transitada
em julgado determinando que o valor deve ser pago sem
qualquer correção.
Por outro lado, a Jurisprudência considera que
a correção monetária não é um acréscimo ao crédito, de modo
que não se trata de premiar o contratante moroso no
cumprimento da avença, consoante argumentam os agravados.
Entrementes, não é possível determinar a
incidência da correção monetária desde a data do contrato
(03/12/2013, fls. 06) como querem os agravantes.
O “Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra de Imóvel Rural” foi firmado em 12/03/2011
(fls. 09/18 dos autos n. 1003314-09.2015.8.26.0196). Depois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
13
em 03/12/2013, as partes firmaram um “Aditivo ao
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de
Imóvel Rural”, oportunidade em que foi previsto o pagamento
de “R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no ato da outorga da
escritura pública de venda e compra em favor dos
compradores”, no prazo de 12 meses (fls. 19/21 dos autos n.
1003314-09.2015.8.26.0196).
Foi previsto o pagamento de R$ 500.000,00,
referente ao saldo remanescente, até 03/12/2014, prazo final
também para a outorgada a escritura. O aludido Aditivo não
previu a correção do valor até o final do prazo previsto para a
conclusão do negócio. Ou seja, foi previsto que o pagamento
seria realizado até 03/12/2014, tendo concordado os ora
recorrentes em receber a exata quantia de R$ 500.000,00, até a
referida data, quando se considera vencida a obrigação.
Então, esta data era o prazo final para o
cumprimento da obrigação por ambas as partes. Dado o
descumprimento por parte dos agravantes, que não outorgaram
a escritura até a data acordada (03/12/2014), os mesmos já
foram condenados na sentença transitada em julgado a pagar
multa.
Por outro lado, como os recorridos não deram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
14
causa para o não cumprimento da avença até a data acordada,
não incidem em mora, de modo que não se aplicam juros
moratórios. Mas os recorridos são responsáveis pela correção
monetária a partir de 03/12/2014 até a data do pagamento, pois
deve ser preservado o poder de compra da moeda.
Os agravantes também postulam que seja
determinado aos agravados que depositem judicialmente o
valor corrigido do saldo remanescente, como condição para a
lavratura da escritura definitiva.
O r. dispositivo da r. sentença, no que
concerne a tal questão, dispôs que: “Uma vez lavrada a
escritura, caberá a parte requerida quitar o saldo
remanescente” (fls. 189, destaque nosso).
O teor do dispositivo da r. sentença indica
que, embora cronologicamente a outorga da escritura preceda
ao pagamento, este deve ser realizado imediatamente após o
ato, de forma quase simultânea. No entanto, a sentença não
estabelece a maneira que o pagamento deve ser realizado (por
exemplo, apresentação de cheque administrativo, depósito em
conta, etc.), de modo que a determinação de depósito judicial
do saldo remanescente não encontra óbice na coisa julgada
material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
15
O art. 139, do CPC, dispõe que: “O juiz
dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe: IV determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Destarte, o trânsito em julgado da sentença de
mérito, embora implique em vedação de alteração no
julgamento da causa, não obsta que o Juiz pratique atos para
tornar efetivo o direito reconhecido na fase de conhecimento da
ação.
No contexto dos autos, diante da animosidade
entre as partes, o significativo valor do saldo remanescente e
divergências quanto à extensão da decisão judicial transitada
em julgado, melhor determinar que os agravados realizem o
depósito judicial da quantia, a qual somente poderá ser
levantada pelos recorrentes após a demonstração da outorga da
escritura.
Como já dito, apesar da determinação de
realização de depósito judicial, os recorrentes somente
receberão o valor após a outorga da escritura. Por isso, resta
mantido o espírito da sentença de mérito de garantir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
16
cumprimento das obrigações mútuas.
Quanto ao prazo para outorga da escritura, não
é possível amparar a pretensão de concessão de 60 dias para a
outorga da escritura. Mostra-se mais razoável a concessão do
prazo de 30 dias contados da data do depósito judicial a ser
realizado pelos recorridos.
O Novo Código de Processo Civil, em seu
artigo 85, caput dispõe que “a sentença condenará o vencido a
pagar honorários”. O § 1o do mesmo artigo prevê que “são
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção,
no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente”.
Quanto ao tema do cabimento de honorários
para a fase de cumprimento de sentença definitiva, o C.
Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema durante o
julgamento do recurso especial no 1.134.186, processado de
acordo com o procedimento dos Recursos Repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO
PROCESUAL
CIVL.
CUMPRIMENTO
DE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176306-62.2015.8.26.0000 - Voto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
17
no 32702 4 SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL:
1.
São
cabíveis
honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. no 940.274/MS).1.2 Não são
cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença. 1.3 Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art. 20,
§4o, do CP. 2. Recurso especial provido” (Corte Especial, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011, deram provimento,
v.u.).
Diante
do
acolhimento
da
impugnação
apresentada pelos ora recorrentes, de rigor a condenação dos
ora recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, os
quais são fixados nesta oportunidade em 10% sobre a quantia
apurada a título de correção monetária apurada sobre o saldo
remanescente (ou seja, o saldo remanescente corrigido menos a
quantia de R$ 500.000,00).
Em resumo, o saldo remanescente (R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001489-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43255
18
50.000,00)
deve
ser
corrigido
monetariamente
desde
03/12/2014 até a data do depósito judicial. Os recorrentes
devem outorgar a escritura para os recorridos no prazo de 30
dias contados do depósito judicial a ser realizado pelos
recorridos em Primeira Instância, sendo que a deliberação
judicial , sobre atos de levantamento de valores , somente
poderá ser realizada após a outorga da escritura. Os recorridos
devem arcar com os honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre a quantia apurada a título de correção monetária
sobre o saldo remanescente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator